Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-52.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700988-52.2016.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: LUIZ CARLOS LUCENA DE SOUZA RECORRIDO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Ante o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.721.634/DF (ID 17134160), intimem-se as partes para que se manifestem acerca do retorno dos autos. Não havendo manifestação, arquivem-se observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator